Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707449-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Aguarde-se o decurso de prazo recursal da decisão de id. 34527483. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora